Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710890-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 44971838). Pela sucumbência, a autora, ora apelada, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustenta o agravante que a verba honorária arbitrada é irrisória, razão pela qual sua fixação deveria ter por parâmetro os valores recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF, à luz do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil – CPC (ID 44971837). Preparo dispensado (art. 1.007, § 2o, do CPC). Intimado a se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento (ID 45129521), o agravante quedou-se inerte (ID 46538066). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. No mesmo sentido, preceitua o art. 316 do CPC: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue o processo de conhecimento – com ou sem julgamento do mérito – tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que sãosempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). No caso, o equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença e que, contra este pronunciamento judicial, é cabível apelação. O presente recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator